Tribunal: TJMT
Processo: 1009967-31.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009967-31.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MEIRE MARCIA DOS SANTOS - CPF: 459.814.341-04 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COMPROVADA

– OPERAÇÃO QUITADA –

INSURGÊNCIA QUANTO AO TIPO DE CONTRATO ADERIDO – INFORMAÇÕES CLARAS NO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso,
se a Apelante não foi coagida, induzida a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao C
artão de Crédito Consignado, é óbvio que deveria (como de fato fez) devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalente que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito (
3,22% ao mês e 46,20% ao ano)
, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1009967-31.2021.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Meire Márcia dos Santos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais,

ajuizada em face do
Banco Pan S.A.

O Juiz da causa validou o Contrato de C
artão de Crédito Consignado n.o 0229014690195, representado pelo Pan Card n.o
**** **** **** 1011
,
cuja adesão ocorreu em 10/08/2016 e foi excluído/baixado em 09/05/2017, em virtude da quitação do saque feito no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), que está corroborado pelo comprovante de TED – Transferência Eletrônica Direta.

De conseguinte, rejeitou o pedido de nulidade do empréstimo na modalidade contratada, bem como rechaçou todos os demais pedidos iniciais. Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 15% do valor da causa, com a ressalva de suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

A Apelante defendeu que, na época da adesão, possuía margem para obter recursos via Empréstimo Consignado, com taxas de juros bem mais atrativas, e que não é aceitável que tenha aderido, por livre e espontânea vontade, o empréstimo consignado por meio do uso de limite de cartão de crédito, que prevê taxa de juros infinitamente mais elevada.

Disse que as telas do sistema interno do Banco não provam o recebimento do valor tomado.

Esclareceu que, ao manifestar o aceite no empréstimo, não tomou conhecimento da necessidade de pagamento complementar do total das faturas, porque acreditava que a consignação o valor mínimo diretamente na folha de pagamento seria suficiente para quitar as parcelas do empréstimo. Nesse sentido, defende que a dívida é impagável, pois não há uma previsão de término dos descontos.

Aduziu que não nega a contratação dos valores disponibilizados em sua conta, mas insiste em afirmar que fora informado pelos representantes do Apelado que tal operação se tratava de empréstimo consignado para desconto em folha, e não de cartão de crédito com margem consignável.

Com base nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de acolher todos os pedidos iniciais, em especial a restituição dos valores pagos indevidamente e a condenação do Banco em danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 122578979.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A partir do relatório, vê-se que a insurgência recursal se circunscreve ao tipo de contrato bancário aderido pela consumidora
Meire Márcia dos Santos
,
fundamentado da tese central de que sempre manifestou intenção de contratar Empréstimo Pessoal Consignado quando, na verdade, assinou o Contrato de Cartão de Crédito Consignado oferecido pel
o
Banco Pan S.A.

A Apelada é aposentada pelo INSS e, em 05/08/2016, aderiu ao Termo de Utilização do C
artão de Crédito Consignado Pan no 0229014690195, representado pelo Pan Card n.o
**** **** **** 1011
,
no qual efetuou saque de R$ 1.100,00 (um mil cento e sessenta e cinco reais), mediante juros mensais de 3,22% e anuais de 46,20%.

De acordo com o comprovante de TED Transferência Eletrônica Direta que acompanha a peça de defesa, o montante foi creditado na conta corrente no 19870, agência do Banco Sicredi no 8090, de titularidade da Apelante.

Além disso, pelo que se vê do extrato do benefício pago pelo INSS, mencionado Contrato de Cartão de
Crédito Consignado no 0229014690195 foi quitado em 09/05/2017, dando causa à sua baixa no sistema da Previdência Social. Isto é, ao contrário do alega a Apelante, não está em situação de “escravidão financeira”, uma vez que o vínculo contratual firmado com o Apelado já se encerrou pelo pagamento.

A despeito disso, em 29/04/2021, isto é, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados da quitação (05/07/2017), a Apelante propôs a vertente demanda visando questionar o tipo de empréstimo firmado com o Apelado.

Disse que não se conforma com a maneira com que os descontos foram feitos no seu benefício, já que tem apenas o valor mínimo da fatura é cobrado, tendo que pagar a diferença em parcela única, o que coloca a Apelante em situação de vulnerabilidade, isso sem falar na taxa dos juros cobradas, que são excessivamente altas se comparada com aquelas previstas para os empréstimos consignados.

Apesar de a Apelante reconhecer o uso do limite do cartão de crédito para realizar saque
, defende que foi ludibriada porque acreditava que estaria contratando empréstimo na modalidade menos onerosa, fato que a motivou propor a vertente demanda para buscar a nulidade do tipo de operação bancária aderida, além de reembolsar o valor pago em excesso e de ser indenizada por danos morais.

Ao apresentar a peça de defesa, o Apelante justificou e explicou, de modo didático, como se dá o Contrato de Cartão de Crédito Consignado, tendo colacionado o contrato, o comprovante do saque do limite concedido, as faturas e a sua quitação ocorrida em 09/05/2017 (com a renovação do empréstimo por meio de outro contrato similar a este – Contrato no 0229015176933).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz da causa fundamentou que o contrato contém a assinatura da Apelada, o que faz com que não caiba alteração da modalidade diversa da contratada, razão porque manteve incólumes os juros remuneratórios cobrados para o saque feito, bem como julgou improcedentes os demais pedidos iniciais.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Está incontroverso que a Apelante não nega a adesão ao Termo de Utilização do C
artão de Crédito Consignado Pan no 0229014690195, muito menos contradita as provas de que utilizou o limite do cartão de crédito
. O que ela (autora) questiona é a taxa cobrada para o tipo de modalidade a qual foi submetida, acoimando de extorsiva.

De antemão, saliento que não há falar que a Apelante aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança. Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação.

Ora, se a Apelante não foi coagida, induzida a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao C
artão de Crédito Consignado, é óbvio que deveria (como de fato fez) devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalente que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito (
3,22% ao mês e 46,20% ao ano)
, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em juros extorsivos, tampouco em cobrança abusiva, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A esse respeito, ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL.CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO.CUMPRIDO.CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. FORMULAÇÃO CLARA.
1. A natureza consumerista da relação não implica, necessariamente, na inversão do ônus, incumbindo ao consumidor a prova da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 2. Não havendo plausividade nas alegações da parte, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe, sem que isto implique em cerceamento de defesa. 3.
O dever de informação inerente

às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito

consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido, qual seja, "Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento". 5. Na espécie, resta claro que o autor/apelante foi devidamente esclarecido das regras contratuais, inclusive realizou inúmeros saques após a primeira contratação. 3. Recurso conhecido e improvido
. (APC 0701991-97.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Sem destaque no original).

É nesse sentido que também se posiciona este Colegiado, a exemplo dos julgados:

RAC n.o 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.a Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021, e RAC n.o 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021.

No meu modo de ver, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelante, fato incontroverso que dispensa maiores digressões, sobretudo por se tratar de tema recorrente nesta Câmara.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
Meire Márcia dos Santos
e confirmo a sentença.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios recursais para 20% do valor da causa, com a ressalva de suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022